Tribunal: STF
Processo: Rcl 69453
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI 13.954/2019. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.338.750 – TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.